Tribunal: STF
Processo: ADI 3776
Classe: ADI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-14
Data de publicação: 2007-06-14

Ementa:
EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Lei nº 7.380/98, do
   Estado do Rio Grande do Norte. Atividades esportivas com aves das
   raças combatentes. "Rinhas" ou "Brigas de galo". Regulamentação.
   Inadmissibilidade. Meio Ambiente. Animais. Submissão a tratamento
   cruel. Ofensa ao art. 225, § 1º, VII, da CF. Ação julgada
   procedente. Precedentes. É inconstitucional a lei estadual que
   autorize e regulamente, sob título de práticas ou atividades
   esportivas com aves de raças ditas combatentes,  as chamadas
   "rinhas" ou "brigas de galo".